Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006637-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES JÁ ANALISADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob alegação de omissão quanto à análise de acordo firmado entre as partes e outras supostas ilegalidades.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão na análise do pedido de extinção do cumprimento de sentença em razão de acordo; (ii) se os embargos podem ser usados para rediscutir o mérito da decisão.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado analisou expressamente o acordo entre as partes e rejeitou o pedido de extinção do cumprimento de sentença.

6.

Houve preclusão, pois o embargante não impugnou a decisão de primeiro grau sobre o acordo.

7.

As demais alegações não revelam qualquer omissão, contradição ou erro material.

8.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de questões novas.

9.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

11.

Tese de julgamento
:

12.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao exame de questão já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros Aclaratórios opostos pelo ora embargante.

Ele alega omissão no acórdão sob o fundamento de que não houve preclusão temporal consumativa quanto à matéria relativa ao acordo celebrado entre as partes, uma vez que a decisão de primeiro grau não trouxe em seu dispositivo a decisão final acerca do pedido de extinção.

Diz que (houve violação ao art. 504, I do CPC, pois a decisão do Juízo de primeiro grau sobre o acordo não faria coisa julgada e ao art. 292, §3° do CPC, por ser cabível a correção de ofício do valor da causa.

Sustenta ainda que os advogados do agravante estariam atuando contra os interesses do próprio cliente ao buscarem a manutenção do cumprimento de sentença.

Requer o recebimento e provimento dos embargos para corrigir os equívocos apontados, manifestando expressamente finalidade de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O embargante insiste na existência de omissão no acórdão anterior quanto à apreciação do acordo celebrado entre as partes nos autos da execução principal. Contudo, essa questão já foi expressamente analisada e decidida no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A matéria assim ficou decidida no acórdão recorrido:

No caso específico, o embargante pretende rediscutir matéria já analisada pelo juízo de primeiro grau, qual seja, a alegada extinção do cumprimento de sentença em razão de acordo celebrado nos autos da execução principal.

Verifica-se que a questão acerca do suposto acordo já foi expressamente apreciada e rejeitada pelo juízo a quo, conforme trecho da decisão agravada (ID 183883273):

As partes realmente celebraram um acordo na execução associada de autos n. 1000008-49.2020.8.11.0010 e há cláusula referente ao pagamento de honorários sucumbenciais (item 3), porém, a avença não faz qualquer referência ao presente cumprimento de sentença e à verba aqui exigida.

Tanto é que, assim que celebrado o acordo, ele foi quase que imediatamente juntado na execução associada e já se encontra devidamente homologado por sentença, mas as partes não haviam realizado a juntada também no presente feito para que fosse igualmente homologado. Desta forma, não havendo como se presumir que o avençado inclui as verbas do presente feito e tendo o devedor indicado que a intenção da transação era apenas englobar as verbas exigidas na execução associada, indefiro a extinção do presente cumprimento de sentença em razão da avença.

Sendo assim, passo ao exame da impugnação ao cumprimento de sentença.

Importante destacar que o embargante, ora agravado, não interpôs recurso contra essa parte da decisão que rejeitou a extinção do cumprimento de sentença, limitando-se a apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, que versava exclusivamente sobre o excesso de execução.

O objeto do agravo de instrumento estava, portanto, delimitado pelo recorrente às questões relativas ao excesso de execução, única matéria sobre a qual este Tribunal poderia se manifestar.

Não há, assim, qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a Câmara manifestou-se sobre toda a matéria devolvida ao seu conhecimento através do recurso, qual seja, a existência ou não de excesso de execução no cumprimento de sentença.

A pretensão do embargante de ver analisada a questão relativa ao acordo, além de não compor o objeto recursal, já foi decidida pelo juízo de primeiro grau e não foi objeto de recurso específico pelo interessado, operando-se, quanto a esse ponto, a preclusão.

Como se vê, houve clara apreciação e indeferimento do pedido de extinção pelo juízo de origem, configurando decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II do CPC. Ao deixar de recorrer tempestivamente, o embargante permitiu a ocorrência de preclusão consumativa em relação a essa matéria.

Quanto à alegada violação ao art. 504, I do CPC, cabe esclarecer que o referido dispositivo estabelece que os motivos da decisão, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não fazem coisa julgada. No entanto, no caso em tela, não se trata de mera fundamentação ou motivo da decisão, mas de expressa deliberação judicial contida no dispositivo da decisão, que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença.

Em relação à suposta violação ao art. 292, §3° do CPC, que prevê a possibilidade de correção de ofício do valor da causa, esse argumento não guarda relação direta com a matéria em discussão nos embargos. O acórdão embargado não tratou de correção do valor da causa, mas sim do excesso de execução reconhecido no cumprimento de sentença. Além disso, a questão relativa ao erro material no valor do cumprimento de sentença foi devidamente apreciada pelo acórdão que julgou o agravo de instrumento.

No que tange à alegação de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não se vislumbra qualquer ofensa a esses princípios. O Tribunal manifestou-se sobre todas as questões devolvidas ao seu conhecimento por meio do recurso.

Por fim, quanto à alegada atuação dos advogados do agravante contrária aos interesses do próprio cliente, tal matéria refoge ao objeto dos embargos de declaração e do próprio agravo de instrumento, além de não ter sido objeto de decisão pelo juízo de origem. Trata-se de questão nova, não suscitada em momento oportuno, que não pode ser apreciada neste momento processual.

Em suma, o embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão já proferida, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que é inadmissível conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025